Tribunal: TJES
Processo: 0000612-11.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000612-11.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DO ROSARIO ALVES DA COSTA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– NECESSIDADE DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO –
PARECER TÉCNICO DO NAT – HONORÁRIOS À ADVOGADO DATIVO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito da paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2. É preciso considerar que na análise das provas dos autos o julgador não pode deixar de verificar todo o conjunto probatório, limitando-se a seguir a conclusão do parecer do laudo técnico.

3. Inexistindo Defensoria Pública na localidade e restando nomeado o profissional, caberá ao Estado o pagamento de honorários advocatícios, como forma de ressarcimento pelo labor e tempo por ele despendidos para assumir a responsabilidade que ao próprio ente estatal competia.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000612-11.2017.8.08.0044

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
S
:
MARIA DO ROSÁRIO ALVES DA COSTA
E MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 204/205 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
MARIA DO ROSÁRIO ALVES
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
, julgou procedente o pleito autoral para condenar os requeridos “
a viabilizarem o fornecimento adequado dos medicamentos pleiteados à autora, sendo estes os TRAJENTA 5 mg, INVOKANA 100 mg, e INSULINA GLARGINA (LANTUS), até quando necessários e recomendados para tratamento
”.

Em suas razões de fls. 209/212, o ente estadual apelante aduz, em síntese, que
(i)
não houve o cumprimento dos requisitos mínimos para o fornecimento do medicamento não padronizado;
(ii)
o magistrado primevo não apresentou motivos para desconsiderar as conclusões do Parecer Técnico do NAT; e, subsidiariamente
(iii)
seja intimado o médico que assiste a autora para substituir o medicamente pleiteado; e
(iv)
sejam observados os limites fixados no Decreto Estadual nº 2821-R/2011 para arbitrar o valor dos honorários advocatícios.

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer
proposta por
MARIA DO ROSÁRIO ALVES
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
, alegando, em síntese, que possui
diabetes mellitus tipo 2
, necessitando dos medicamentos
TRAJENTA
5 mg,
INVOKANA
100 mg, e
INSULINA GLARGINA (LANTUS
)
.

Após regular tramite processual, foi proferida
sentença de procedência
, que confirmou a liminar outrora deferida, nos termos acima referenciados.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, no petitório inicial, a autora junta
(i)
laudo médico;
(ii)
relatório médico de tratamento; e
(iii)
exames laboratoriais, que indicam a necessidade de uso contínuo dos medicamentos.

Não obstante, observo que os fármacos pleiteados pela autora da demanda não estão listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no bojo do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, analisou a questão acerca da
o
brigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Tema 106.
Senão vejamos o respectivo acórdão:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Como visto, o Tribunal da Cidadania firmou tese no sentido de que para a concessão de medicamento não incorporado em atos exarados pelo Sistema Único de Saúde, deve a parte interessada demonstrar, de forma cumulativa,
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Outrossim, quadra registrar que o recurso acima mencionado é o primeiro repetitivo no qual
o C. STJ modulou os efeitos da decisão
1
para considerar que
“os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.”

Destarte, nada obstante o medicamento tratado nesta ação não se encontre incorporado em atos emanados pelo SUS, deixo de considerar os requisitos acima colacionados, considerando que a presente ação foi ajuizada em março de 2017 (fl. 02).

Nesse passo, analisando as provas carreadas ao elenco probatório, verifico que a peça exordial encontra-se lastreada por documentos que indicam que a paciente necessita dos medicamentos para tratar da moléstia que possui e consequentemente ter o necessário desenvolvimento.

Em relação ao Parecer descrito pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), este conclui que, nos documentos que lhes foram encaminhados, não está claro que a paciente satisfaz os requisitos para aquisição dos medicamentos pretendidos.

Evidencia-se que a conclusão do NAT a respeito da prescindibilidade dos medicamentos requeridos na exordial funda-se na ausência de prova remetidas ao núcleo.

Nessa linha, é preciso considerar que na análise das provas dos autos o julgador não pode deixar de verificar todo o conjunto probatório, limitando-se a seguir a conclusão do parecer do laudo técnico.

No caso específico, todavia, verifico que a autora juntou documentos elaborados por profissionais de saúde que a efetivamente acompanham.

Desta forma, ao que se vislumbra da análise do caderno processual, penso ser necessário dar relevo aos atestados e relatórios médicos juntados, pois produzidos por profissionais da saúde que estiveram em devido contato com a autora.

Ademais, em análise à prova pericial produzida às fls. 146/154, a médica perita consignou que a medicação requerida exibe benefícios e vantagens à autora em detrimento aos medicamentos fornecidos pelo SUS.

Com efeito, o MM. Juiz
a quo
resolveu devidamente a lide, uma vez que, observou claramente a responsabilidade do Estado em efetivar o direito à saúde de que gozam todos os cidadãos.

No presente caso, necessário relevar que o direito à saúde prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos.

Assim, o direito da paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS, rel. Min. Moreira Alves, publicado no dia 05/10/01.

Por fim, ressalto que é dever do Estado garantir assistência judiciária aos necessitados. Diante disso, nos casos em que não há ou é insuficiente os serviços prestados pela Defensoria Pública no local, o Juízo deverá nomear um defensor dativo para patrocinar a causa, a fim de fazer prevalecer o preconizado pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, inexistindo Defensoria Pública na localidade e restando nomeado o profissional, caberá ao Estado o pagamento de honorários advocatícios, como forma de ressarcimento pelo labor e tempo por ele despendidos para assumir a responsabilidade que ao próprio ente estatal competia.

Nesse sentido trago a colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO, EM FAVOR DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. ENCARGO DO ENTE ESTATAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
De acordo com a orientação jurisprudencial predominante no STJ, são devidos honorários de advogado ao curador especial, pela parte sucumbente ou pelo Estado, quando não houver Defensoria Pública
, tal como ocorre, in casu.

II. "A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeados pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (STJ, AgRg no REsp 1.457.379/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/09/2014).

Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.453.363/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/06/2014; STJ, AgRg no REsp 1.445.049/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/09/2014.

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1401783/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)

Em casos tais, o valor da verba honorária a ser fixada deve pautar-se nas premissas do artigo 85, § 2º, do CPC, de modo a se considerar a quantidade de atos praticados, a complexidade da causa, o local da prestação dos serviços e outros fatores dessa natureza.

Na hipótese vertente, o defensor dativo participou assiduamente no trâmite da demanda, apresentando mais de 05 (cinco) petições além dos petitórios de mero procedimento.

Deste modo, compreendo que o valor de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais) revela-se apropriado para remunerar o causídico pelos atos praticados e encontra-se em consonância com o Decreto Estadual nº 2821-R/2011
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso,

porquanto presentes os requisitos de admissibilidade e
NEGO PROVIMENTO
a este, mantendo inalterada a r. sentença.

Majoro os honorários arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

1
Visto em: <<
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Primeira-Se%C3%A7%C3%A3o-define-requisitos-para-fornecimento-de-rem%C3%A9dios-fora-da-lista-do-SUS
>>

2
Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

II – até R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para os demais procedimentos cíveis ou criminais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.